Tribunal: TJDFT
Processo: 0023308-96.2000.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0023308-96.2000.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ACTION S/A, DIBRASA - DISTRIBUIDORA BRASILEIRA LTDA. - ME AGRAVADO: DOW AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA. D E S P A C H O Nada a prover em relação à petição de ID 22025114, pois o processo está na pauta da sessão virtual do período de 9 a 16/12/2020 (ID 21330317). Brasília, 9 de dezembro de 2020 18:15:39. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator